Tribunal: TJDFT
Processo: 0750093-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750093-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CINTIA LIMA VARADY DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Distrito Federal, contra decisão que, em cumprimento de sentença oriunda de ação coletiva, rejeitou a impugnação, em que o ente público alegava ilegitimidade ativa e prescrição das parcelas que antecederam o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação coletiva e ao início da fase executiva. O executado/agravante alega, em síntese, que: 1) houve erro de premissa fática, pois a prescrição das parcelas referentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação coletiva já foi definida na ação de conhecimento; 2) o que se discute é a prescrição superveniente/intercorrente ocorrida entre o trânsito em julgado da ação coletiva (04/09/2020) e o ajuizamento do cumprimento individual (04/10/2024), pois foi ultrapassado o prazo de dois anos e seis meses previsto no art. 9o do Decreto no 20.910/1932; 3) para comprovar a sua legitimidade ativa, não basta que a exequente demonstre integrar a categoria: é imprescindível comprovar filiação sindical anterior ao ajuizamento da ação coletiva, condição não satisfeita nos autos; 4) há risco de dano ao erário, diante da possibilidade de expedição de RPV ou precatório. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento deste agravo de instrumento. Sem razão, inicialmente, o executado/agravante. Quanto à discussão a respeito da prescrição, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Isso porque, na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado/agravante limitou-se a alegar a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação ordinária e o início da fase executiva (ID 246435463). A prescrição “superveniente”, agora invocada, não foi arguida perante o Juízo de origem, o que impede sua apreciação nesta sede recursal. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é indispensável sua prévia análise pelo magistrado de primeiro grau – o que ainda pode ocorrer, caso provocado –, sob pena de indevida supressão de instância e inovação recursal. Nesse sentido: “(...) 1. Ainda que se discuta matéria de ordem pública, o agravo de instrumento deve se limitar ao exame da matéria versada na decisão agravada, sob pena de inadmissível supressão de instância. 2. Ao alegar prescrição intercorrente – matéria que não foi objeto da decisão recorrida – a parte agravante traz inovação recursal, de forma que sua apreciação, nesta instância revisora, culminaria em supressão de instância. (...)” (Acórdão 1966630, 0717729-89.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) – Grifei “(...) 1. Embora a prescrição constitua matéria de ordem pública, é defeso o seu exame em sede de agravo de instrumento quando não submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...)” (Acórdão 1946269, 0734220-74.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) – Grifei Quanto à tese de ilegitimidade ativa, não vislumbro a probabilidade do provimento recursal, ao menos nesta sede de cognição sumária. A coisa julgada coletiva é vinculada à categoria representada pelo respectivo sindicato, limitada à sua base territorial – independentemente de prova de filiação, autorização dos substituídos ou de apresentação da lista dos substituídos quando da propositura da ação – conforme reconhece a jurisprudência dos Tribunais Superiores: Tema 823 da Repercussão Geral do STF “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” Tema Repetitivo 1123 do STJ “(...) 1. O objeto da controvérsia é "definir se a eficácia do título judicial de ação coletiva promovida por sindicato de âmbito estadual está restrita aos integrantes da respectiva categoria profissional (filiados ou não) lotados ou em exercício na base territorial da entidade sindical autora". 2. Em razão da norma contida no art. 8o, III, da Constituição Federal, é firme o entendimento de que os sindicatos são substitutos processuais de toda a categoria, estando legitimados a defender em juízo os interesses da classe correspondente. Nessa medida, e nos termos da Súmula 629/STF, não é necessária a autorização expressa do sindicalizado para propositura de qualquer ação, ou para se beneficiar dos efeitos de eventual decisão. 3. É prescindível a filiação do servidor para se beneficiar do título judicial decorrente de ação coletiva promovida pelo sindicato de sua categoria. A legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença é questão processual a ser aferida também com relação à substituição realizada pelo sindicato. 4. Em virtude dos princípios da unicidade, da territorialidade e da especificidade, a substituição processual deve abranger os membros da categoria situados em cada base territorial, conforme registro sindical. 5. Os efeitos de uma decisão judicial abrangida pela autoridade da coisa julgada e proferida no bojo de uma ação coletiva teria como beneficiários os integrantes da respectiva categoria profissional (filiados ou não). Apenas haveria a possibilidade de efeitos nacionais da ação coletiva em se tratando de entidade sindical com representação nacional, em que a própria base territorial seja toda a extensão do território nacional. (...) 9. Tese jurídica firmada: ‘A eficácia do título judicial resultante de ação coletiva promovida por sindicato de âmbito estadual está restrita aos integrantes da categoria profissional, filiados ou não, com domicílio necessário (art. 76, parágrafo único, do Código Civil) na base territorial da entidade sindical autora e àqueles em exercício provisório ou em missão em outra localidade.’ (...)” (REsp n. 1.968.286/AL, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 11/10/2024.) – Grifei E, no caso, a exequente/agravada aparenta ter sido beneficiada pela coisa julgada coletiva, ostentando legitimidade ativa para o cumprimento de sentença. Isso porque é enfermeira da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal desde outubro/2012 (ID 213447672), enquanto a ação coletiva foi proposta em 20/10/2014, pelo Sindicato que representa sua categoria (Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal – ID 213447673). Diante desse cenário, a prova de filiação ao referido Sindicato antes do ajuizamento da ação coletiva não é requisito para a constatação de sua legitimidade ativa. Nesse sentido: “(...) 3. A jurisprudência do STJ reconhece que o sindicato, como substituto processual, representa toda a categoria, independentemente de filiação, salvo se houver expressa limitação subjetiva na sentença coletiva, o que não ocorreu no caso. 4. O agravante integra a categoria profissional representada pelo sindicato autor da ação coletiva, sendo desnecessária a juntada de ficha de filiação. (...)” (Acórdão 2049100, 0717953-90.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 10/10/2025.) – Grifei “(...) 5. A agravada possui legitimidade ativa, pois integrava a categoria representada pelo sindicato autor da ação coletiva à época do ajuizamento, sendo irrelevante sua condição de filiada. 6. O sindicato, na qualidade de substituto processual, representa toda a categoria, sendo desnecessária autorização expressa ou relação nominal de filiados. (...)” (Acórdão 2048119, 0734648-22.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.) – Grifei Além disso, não há risco de dano iminente ao executado/agravante, uma vez que a r. decisão agravada condicionou a expedição de requisitórios à sua preclusão, que foi obstada com a interposição do presente recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento do executado quanto à alegação de prescrição e, na parte conhecida, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator